Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ALINE SGUIZARDI BORGES - CPF: 960.437.331-53 (AGRAVADO), DORIVAL LUZIA - CPF: 201.573.989-00 (AGRAVADO), EUNICE CARLONE - CPF: 057.963.699-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO VOLPATO - CPF: 327.215.959-20 (AGRAVADO), JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (AGRAVADO), MANOEL NUNES DOURADO - CPF: 173.988.191-53 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL KIRST - CPF: 452.394.011-87 (AGRAVADO), NELSO PASINI - CPF: 212.135.189-20 (AGRAVADO), NORTON MARCOS GRANZOTTO - CPF: 037.102.119-72 (AGRAVADO), WILTON EURIPEDES RODRIGUES - CPF: 006.757.841-15 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no
40536-93.2013.8.11.0041 – REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES AO CÁLCULO APRESENTADO PELO REQUERIDO – ACOLHIMENTO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO ATÉ A DATA DE CITAÇÃO NOS ATUOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES, BEM COMO DO PEDIDO DE NÃO FLUÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei no. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no
40536-93.2013.8.11.0041 – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
, que
REJEITOU
as impugnações ao cálculo apresentadas pelo requerido, relativamente aos índices utilizados e sobre a não incidência dos juros remuneratórios,
ACOLHENDO-SE
, por outro lado, a impugnação ao cálculo, no que diz respeito à data final de incidência dos juros remuneratórios,
DETERMINANDO-SE
que esta se dê até a data de citação nos autos da ação civil pública executada, qual seja, 21.05.1993. Foram, ainda,
CONHECIDOS
os Embargos de Declaração opostos; todavia, foram eles
REJEITADOS
, eis que foram indeferidas as arguições de não comprovação de autenticidade dos documentos apresentados pelos autores, bem como o pedido de não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus. Foi
DETERMINADA
a remessa dos autos à CONTADORIA JUDICIAL para realização dos cálculos, devendo os juros remuneratórios serem aplicados somente até a data de citação nos autos da ação civil pública executada. Ainda, que o valor dos juros remuneratórios, obtidos até a data da citação, seja corrigido monetariamente até a data do cálculo. Ultimados os cálculos, que sejam intimadas as partes para manifestação.

Em síntese, o Agravante defende a necessidade de diferenciação entre a Ação Civil Pública movida pelo IDEC (em especial aquele em face do Banco do Brasil S/A), da que originou o Cumprimento de Sentença que deu ensejo a este Recurso (em face do Banco Bamerindus).

Argumenta que a ACP movida pelo IDEC em face do Banco Bamerindus foi inteiramente processada e julgada no Estado de São Paulo/SP, que restou silente quanto ao âmbito de “eficácia”, diferindo-se, portanto, da ACP movida em face do Banco do Brasil S/A, que consignou sua abrangência.

Destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça – em Recurso Especial Repetitivo, a respeito da necessidade de instauração do procedimento de liquidação, nos termos do art. 509, II, do NCPC, sem o qual, mostra-se imperiosa a extinção do feito, em razão da inépcia da pretensão inicial.

Ressalta a necessidade de extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa da parte Agravada, eis que não se demonstrou a existência de vínculo com o IDEC.

Acrescenta que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública ajuizada pelo IDEC não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo, sob pena de romper a estabilidade da coisa julgada e violar os artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública e 492, 502 e 503 do NCPC.

Alega a ilegitimidade passiva “ad causam” do Agravante, em razão da inexistência de sucessão, a título universal, do Banco Bamerindus do Brasil S/A pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.

Menciona que inexiste solidariedade entre o Banco HSBC e o Banco Bamerindus, não se podendo utilizar da Teoria da Aparência para se alegar a ocorrência de sucessão, a qualquer título, do Banco Bamerindus pelo Banco HSBC.

Defende que não há evidências de que o crédito oriundo das Contas Poupança dos Agravados tenha sido cedido ao HSBC.

Aduz que os juros moratórios devem contar a partir da citação para a fase de liquidação, conforme o artigo 397 do Código Civil; e que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Salienta que no REsp 1.392.245-DF (recurso repetitivo) decidiu-se que “Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”, destacando que a decisão foi contrária a esse respeito, pois determinou a incidência de juros remuneratórios sobre as diferenças de correção dos valores depositados até a data do efetivo pagamento.

Argumenta que só há coisa julgada quanto aos juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1989, restando inexistente pedido quanto aos juros nos meses subsequentes, sendo que tal fato fixou os limites da eficácia da cosia julgada, conforme dispõe os artigos 490 e 492, ambos do CPC.

Requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de preenchimentos dos requisitos que o justifique, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de lesão séria, consubstanciado no início dos atos executórios, com o provável levantamento de depósito realizado para garantir o Juízo da causa.

Preliminarmente, requer o conhecimento da nulidade do procedimento executivo e, consequentemente, da decisão agravada.

No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de cumprimento de sentença, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; que seja reconhecida a ausência de abrangência nacional da sentença coletiva, acarretando a ilegitimidade ativa de todo poupador que não reside no Estado de São Paulo;

Alternativamente, requer a extinção do feito, por ilegitimidade ativa (em especial por não er autorizado o IDEC a ajuizar a ação civil pública, seja por ato individual ou sem assembleia geral, de acordo com o entendimento do STF, consolidado no RExt n. 573.232-SC.

Requer que, caso o Tribunal não reconheça a necessidade de sobrestamento do processo como um todo, considerando-se que o montante depositado é inteiramente controverso, não seja autorizado o levantamento de quaisquer valores antes do julgamento definitivo do processo.

Alternativamente, requer a extinção do feito, ou que sejam declarados os corretos os parâmetros a serem utilizados na averiguação do “quantum debeatur”.

Requer a análise da controvérsia pela ótica dos artigos legais e constitucionais citados nesta peça, os quais deverão ser expressamente analisados e prequestionados no corpo do acórdão a ser proferido, sob pena de omissão a ser sanada por intermédio de Embargos de Declaração.

Por fim, pede a desabilitação no processo do advogado Luiz Rodrigues Wambier, bem como a exclusão de seu nome das futuras publicações, e que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome de Priscila Kei Sato (OAB/MT 15.684-A) e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/MT 15.686-A), sob pena de nulidade.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 2844320)

Foi interposto Agravo Interno, o qual foi conhecido e desprovido.

As contrarrazões ao agravo foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

As informações foram prestadas, noticiando a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de autos no
40536-93.2013.8.11.0041 – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
, formulado
ALINE SGUIZARDI BORGES e OUTROS,
REJEITOU
as impugnações ao cálculo apresentadas pelo requerido/agravante, relativamente aos índices utilizados e sobre a não incidência dos juros remuneratórios,
ACOLHENDO-SE
, por outro lado, a impugnação ao cálculo, no que diz respeito à data final de incidência dos juros remuneratórios, e
DETERMINANDO-SE
que esta se dê até a data de citação nos autos da ação civil pública executada, qual seja, 21.05.1993. Foram, ainda,
CONHECIDOS
os Embargos de Declaração opostos; todavia, foram eles
REJEITADOS
, eis que foram indeferidas as arguições de não comprovação de autenticidade dos documentos apresentados pelos autores, bem como o pedido de não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus. Foi
DETERMINADA
a remessa dos autos à
CONTADORIA JUDICIAL
para realização dos cálculos, devendo os juros remuneratórios serem aplicados somente até a data de citação nos autos da ação civil pública executada. Ainda, que o valor dos juros remuneratórios, obtidos até a data da citação, seja corrigido monetariamente até a data do cálculo. Ultimados os cálculos, que sejam intimadas as partes para manifestação.

Pois bem. Após a devida análise dos autos, tem-se que nenhum dos argumentos lançados pelo agravante possuem o condão de alterar os termos da decisão recorrida, eis que é patente a legitimidade dos autores do cumprimento de sentença, que detém a qualidade de poupadores, independente ou não de serem associados da parte que propôs a ação civil pública sentenciada, salientando-se que o banco agravante possui legitimidade passiva “ad causam” para
responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido, no caso, o Banco Bamerindus S/A.

No que concerne à alegação necessidade de instauração de procedimento de liquidação, também não merece guarida, pois a decisão determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, o que é perfeitamente viável, em razão da suficiência de cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido.

No tocante ao argumento de que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública ajuizada pelo IDEC não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo, sob pena de romper a estabilidade da coisa julgada e violar os artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública e 492, 502 e 503 do NCPC, é totalmente descabido, pois a sentença que se pretende ver cumprida abarcou
poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não havendo qualquer apontamento acerca da necessidade de que eles residissem no Estado de São Paulo.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.
40536-93.2013.8.11.0041 -
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 475-J, DO CPC/73 – APLICÁVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei no. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que só fica elidido o pagamento da multa do art. 475-J, do CPC/73, naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, o que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (Súmula 517, do STJ)”. (N.U 1009002-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual recurso destinado aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020